Tribunal: TJES
Processo: 5002190-48.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002190-48.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO VALTER MAMPRIM DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. SUBTRAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTORIA COMPROVADA. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PENAL. AFASTAMENTO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Mario Valter Mamprim da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto mediante fraude (art. 155, § 4º, II, do CP), consistente na subtração de energia elétrica por meio de desvio instalado em unidade consumidora de sua responsabilidade (motel), na cidade de Ibatiba/ES.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a autoria do delito restou devidamente comprovada;
(ii) analisar a existência de reincidência ou maus antecedentes aptos a influenciar na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria restou suficientemente demonstrada por prova pericial, boletim de ocorrência e depoimentos prestados em juízo, apontando que o desvio de energia beneficiava diretamente o imóvel sob responsabilidade do apelante.
4. A tese de autoria por terceiros mostrou-se genérica e dissociada das provas dos autos, especialmente diante da vistoria acompanhada pessoalmente pelo réu.
5. Verificada a inexistência de condenações pretéritas válidas, foram afastadas as circunstâncias agravantes de reincidência e maus antecedentes.
6. Pena redimensionada para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, com regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A autoria do furto de energia elétrica, quando evidenciada por prova técnica e testemunhal, permite a condenação penal, ainda que haja alegação genérica de possível autoria por terceiros.

Não havendo condenações pretéritas válidas, deve ser afastada a incidência de maus antecedentes e reincidência para fins de dosimetria da pena.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 155, § 4º, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
MARIO VALTER MAMPRIM DA SILVA
, manifestando inconformismo em face dos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE IBATIBA/ES
, que, em síntese, norteou a condenação do apelante em razão da reconhecida prática do delito de furto praticado mediante fraude.

Aduz o apelante, em síntese, que não fora comprovada a autoria, e, alternativamente, que não há maus antecedentes e reincidência a ser considerada, à luz de pena pretérita extinta pela prescrição.

Pois bem.

O apelante fora condenado em razão do reconhecimento do seguinte fato descrito na denúncia:

“Consta nos autos que ao menos até o dia 16 de fevereiro de 2023, na cidade de Ibatiba/ES, o denunciado Mario Walter Mamprim da Silva, de forma livre e consciente subtraiu para si, mediante fraude, energia fornecida pela EDP (Energia de Portugal), conforme registro do Boletim Unificado de número 50283405.

Segundo consta, o denunciado já é monitorado pelo furto de energia na unidade consumidora em que funciona o Motel. Então, por ocasião dos fatos, em diligência de técnicos da EDP com peritos da polícia civil, verificou-se que o denunciado subtraía energia, de modo que o seu consumo não passava pela medição, havendo espécie de bypass.

No que se refere a autoria, em que pese os respeitáveis argumentos recorrentes, entendo que a mesma restou devidamente comprovada.

Pelo que fora apurado nos autos, o furto de energia ocorreu em estabelecimento comercial, um Motel, sendo certo que tratava-se de local que vinha sendo monitorado em razão de indícios da ocorrência. O delito se confirmou desde a gênese, e à luz das provas reafirmadas em juízo, após a constatação e reafirmação do furto por técnicos da fornecedora de energia elétrica, conforme B.U, Laudo Pericial acostado aos autos e depoimentos prestados em juízo.

Tudo conforme descrito e descrito na sentença impugnada.

Como afirmado pelo
Parquet
com juridicidade,

em sede contra-argumentos, a alegação de que terceiros concretizaram o desvio de energia se projetou de forma genérica no caso concreto, pelo fato de que:

A.
O réu acompanhou pessoalmente a vistoria, como declarou em juízo;
B.
A fraude foi detectada dentro da caixa de medição da unidade, com desvio interno conectado ao circuito consumidor;
C.
As testemunhas afirmaram que o desvio beneficiava diretamente o imóvel onde funciona o Motel, sob responsabilidade do réu;

D.
Não há qualquer indício de que terceiros poderiam se beneficiar com o desvio de energia, tampouco há prova de acesso indevido de estranhos. O simples argumento de que o local é acessível não supera a prova técnica e testemunhal que vincula o réu ao ilícito.

É realmente o caso dos autos.

Quanto aos maus antecedentes e reincidência, entendo que as mesmas devem mesmo ser afastadas no caso concreto, por ausência de comprovação de condenações pretéritas aptas a render os seus ensejos.

Não há comprovação de condenações aptas a sustentar os reputados maus antecedentes e a reincidência, notadamente à luz de condenação anterior já prescrita, de maneira que passo a redimensionar a pena conforme os seguintes termos:

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 02 anos de reclusão. Decotada a reincidência, nada há se aferido na 2ª fase da dosimetria, e nada há de ser aferido na 3ª fase da dosimetria, de modo que fixo a pena definitiva em 02 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Fixo o regime aberto como o inicial para fins de cumprimento de pena.

Substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a ser estabelecida pelo juízo da execução.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA E SEUS REFLEXOS, NOS TERMOS DESTA MINHA MANIFESTAÇÃO.

É como voto.

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.